Tribunal: TJDFT
Processo: 0732642-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DOMÍNIO OU POSSE DO BEM NÃO COMPROVADA. JUNTADA DE DOCUMENTO NÃO SUBMETIDO A DEBATE E APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM NO MOMENTO OPORTUNO. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. PROVA UNILATERAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.
1. O artigo 677, do Código de Processo Civil, prevê que no caso de Embargos de Terceiro, o embargante, na petição inicial, “fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.”
2. A embargante não cumpriu seu ônus de demonstrar, de maneira suficiente, que exerce posse sobre o bem constrito.
3. A escritura pública declaratória trata-se de mera declaração unilateral da parte, realizada perante o tabelião, que não pode, por si só, evidenciar a probabilidade de direito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.